Tribunal: STF
Processo: RE 95778
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1982-02-17
Data de publicação: 1982-02-17

Ementa:
1. AGRAVO REGIMENTAL. E INADMISSIVEL CONTRA ATO OU DELIBERAÇÃO DO
PRESIDENTE, INERENTES AO EXERCÍCIO DA SUA ATRIBUIÇÃO DE PRESIDIR A
SESSAO, DIRIGIR OS TRABALHOS, CONDUZIR A VOTAÇÃO E APURAR E
PROCLAMAR O VENCIDO.
2. EXPLICITAÇÃO, "EX-OFFICIO", DA PROCLAMAÇÃO FEITA NA SESSAO EM QUE
SE INICIOU E ADIOU O JULGAMENTO.